Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-28.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001390-28.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno para majorar os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, com fundamento na possibilidade de flexibilização do Tema 1.076 do STJ quando aplicável à Fazenda Pública, conforme precedente do STF (ACO 2.988/DF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao flexibilizar o Tema 1.076 do STJ na fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente o Tema 1.076 do STJ, fundamentando a flexibilização da vedação à fixação equitativa dos honorários advocatícios com base no entendimento do STF na ACO 2.988/DF, que admite essa possibilidade em demandas envolvendo a Fazenda Pública para evitar condenações desproporcionais.

5. A decisão embargada justificou a adequação da fixação equitativa dos honorários advocatícios ao caso concreto, considerando que o serviço prestado pelo advogado se limitou à apresentação de exceção de pré-executividade em execução fiscal. Além disso, destacou-se a ausência de proveito econômico, uma vez que a certidão da dívida não foi cancelada ou anulada, mas apenas teve sua exigibilidade suspensa. Nesse contexto, a condenação em honorários advocatícios com base exclusivamente no alto valor da causa seria desarrazoada.

6. A embargante busca, sob o pretexto de apontar vícios no acórdão, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não se admite embargos de declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 339; STF, ACO 2.988/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sirlana de Souza Doerner
em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, para majorar os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, com fundamento na possibilidade de flexibilização do Tema 1.076 do STJ quando aplicável à Fazenda Pública, conforme precedente do STF (ACO 2.988/DF). (id. 271592893)

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade, pois teria relativizado indevidamente o entendimento vinculante do STJ, deixando de observar as disposições dos §§ 2º, 6º, 6º-A e 8º do artigo 85 do CPC/2015, que vedariam a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa é líquido e mensurável. (id. 274710884)

O agravado foi intimado e apresentou contrarrazões. (Id. 275184852)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e suficiente a flexibilização do Tema 1.076 do STJ, à luz do entendimento consolidado pelo STF na ACO 2.988/DF.

O acórdão embargado analisou, de maneira expressa, o Tema 1.076 do STJ, que estabelece a regra geral de vedação à fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de alto valor econômico. No entanto, também reconheceu a possibilidade de flexibilização dessa regra quando aplicada à Fazenda Pública, a fim de evitar condenações desproporcionais e injustas.

Além disso, fundamentou-se no entendimento do STF, que admite, em casos específicos, a aplicação do critério equitativo para garantir o equilíbrio entre a justa remuneração do advogado e o interesse público. Dessa forma, fez a distinção necessária entre o caso concreto e a aplicação do Tema 1.076, uma vez que o trabalho realizado consistiu apenas na apresentação de exceção de pré-executividade na execução fiscal em curso e no fato de que não houve o cancelamento da CDA, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade, inexistindo proveito econômico mensurável em favor da embargante. Tal circunstância tornaria a condenação em honorários advocatícios desproporcional, ao se comparar o serviço prestado com o valor final dos honorários, em razão do elevado valor da causa.

Assim, a decisão não incorreu em omissão, mas sim em uma interpretação razoável e fundamentada do ordenamento jurídico aplicável.

Portanto, não há omissão a ser sanada. A embargante, sob o pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. Tal pretensão não encontra respaldo nesse recurso, cuja finalidade é estritamente limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (
destaquei
)

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025